Tribunal: TJPA
Processo: 0001796-85.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001796-85.2014.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: CHARLENE GUSMAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. LESÃO OCASIONADA POR ENFERMEIRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO ÓRGÃO GENITAL DO RECÉM NASCIDO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 -

Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.

2.. No presente caso, verifico que a autora conseguiu produzir provas que demonstram a falha na prestação do serviço público de saúde, consistente no erro de procedimento efetuado no Posto de Saúde da Família no Município apelante, no recém-nascido, demonstrando por meio de laudo e foto o edema e a lesão prepucial, que teria sido provavelmente causada pelo esforço da manipulação, tendo o menor apresentado episódio de parafimose (Id nº 2755964 – Pág 23/24), que seria uma complicação da fimose por exposição da glande e após não conseguir trazer de volta a posição normal,

configurando emergência urológica. De outra ponta, o Município de Tucuruí não apresentou provas que pudessem elidir o direito alegado pela autora, apresentando intempestivamente defesa, que sequer refutou os fatos alegados, atendo-se a afirmar de forma genérica a ausência de responsabilidade da Administração Pública. Outrossim, caberia a Administração Pública a observância dos princípios que regem a coisa pública, entre eles a legalidade, a publicidade, a transparência, sendo responsabilidade do requerido comprovar que o procedimento realizado no Posto de Saúde da Família se deu de forma correta, o que não ocorreu.

3 - Com relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo. Diante desses parâmetros, entendo que o valor arbitrado de R$ 10.0000,00 (dez mil reais), bem remunera a parte pelos transtornos sofridos, considerando as condições da apelante, o dano e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

4 - Ainda, considerando a sucumbência recursal, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.

.

5-
Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
contra Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais por erro médico
, ajuizada por
CHARLENE GUSMÃO SILVA
, julgou procedente a demanda.

Em síntese, narra a inicial, que durante atendimento ao seu filho menor, Carlos Andrey Silva de Souza, no PSF – POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, para realizar exames no bebê que ainda estava com 38 dias de vida, a enfermeira Maria das Graças Valente de Souza dos Passos levou o menino para e puxou o pênis deste para baixo, a mesma tentou puxar de volta a pele do pênis para o lugar, sem êxito, ocasionando sangramento. Após o procedimento o recém nascido chorava e se contorcia de dor, ficando com o órgão genital inchado e roxo.

Relatou a autora, que a enfermeira responsável disse que era normal, que seria “manha” do bebê. A mãe afirma que insistiu, até ser direcionada ao Hospital Regional de Tucuruí já pela parte da tarde, quando a médica, Dra. Maria Helena, fez uma cirurgia no órgão genital do bebê para que voltasse ao normal e amenizasse a dor, encaminhando o bebê para análise de um médico cirurgião.

Continuou afirmando que, o médico cirurgião pediatra, Dr. Manoel Leopoldo, ratificou que o procedimento efetuado pela enfermeira foi errado e só poderia ser feito com 5 anos de idade. Afirmou ainda, que só saberá das consequências reais depois de alguns anos de vida do bebê. Posteriormente, em março de 2015, o Dr. Manoel Leopoldo, emitiu laudo onde afirma que o edema e a lesão no pênis do menor, foram causados pelo procedimento incorreto efetuado pela enfermeira do posto.

Pelo abalo psicológico, causado pela angústia e incertezas das consequências do erro do procedimento efetuado no seu filho, requereu a condenação do Município de Tucuruí ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Município de Tucuruí apresentou contestação (Id nº 2756016).

Certidão Id nº 275616 – Pág 15, afirmando a intempestividade da contestação.

Em decisão Id nº 2756018, o juízo decretou a revelia do Município de Tucuruí, sem aplicação de seus efeitos.

Sobreveio sentença, julgando procedente o pedido inicial, para condenar o Município de Tucuruí ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo juros moratórios de 1% a.m desde a data do evento danoso (11/11/2013) e correção monetária pelo INCP desde a data do arbitramento.

Irresignado, o Município requerido interpôs o presente recurso, alegando que não há provas nos autos que o evento danoso foi causado pelo agente público, não havendo nexo de causalidade entre o serviço público prestado e o evento danoso, o que afastaria a responsabilidade objetiva da Administração Pública.

Pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente os pedidos iniciais.

O Ministério Público de Segundo Grau entendeu ausente interesse público no feito, a justificar sua intervenção. (Id nº 3924779)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso de Apelação
pelo que passo a apreciá-lo.

O cerne da questão está em analisar se houve responsabilidade civil do
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
por conduta comissiva, decorrente da má prestação do serviço médico, em procedimento feito pela agente pública no posto de saúde, ocasionando a lesão ao filho menor da apelada.

Pois bem. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.

Nessa linha de intelecção, portanto, é imprescindível destacar que para a caracterização da responsabilidade civil objetiva faz-se necessária a ocorrência de três pressupostos: a) fato administrativo: assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) ocorrência de dano: tendo em vista que a responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano decorrente de ato estatal, latu sensu; c) nexo causal: também denominado nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

De outra ponta, para aquele que se sentiu lesado pela conduta do Estado, incumbe demonstrar que o prejuízo sofrido adveio da conduta do agente público, ressaltando, ainda, que a incumbência quanto ao ônus da prova é atribuição dos autores, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
.

No presente caso, verifico que a autora conseguiu produzir provas que demonstram a falha na prestação do serviço público de saúde, consistente no erro de procedimento efetuado no Posto de Saúde da Família no Município apelante, no recém-nascido, demonstrando por meio de laudo e foto o edema e a lesão prepucial, que teria sido provavelmente causada pelo esforço da manipulação, tendo o menor apresentado episódio de parafimose (Id nº 2755964 – Pág 23/24), que seria uma complicação da fimose por exposição da glande e, posteriormente, não conseguir trazer a glande para a posição normal,

configurando emergência urológica. (
https://portaldaurologia.org.br/publico/faq/fimose-parafimose)
.

De outra ponta, o Município de Tucuruí não apresentou provas que pudessem elidir o direito alegado pela autora, apresentando intempestivamente defesa, que sequer refutou os fatos alegados, atendo-se a afirmar de forma genérica a ausência de responsabilidade da Administração Pública.

Ademais, cabe à Administração Pública a observância dos princípios que regem a coisa pública, entre eles a legalidade, a publicidade, a transparência, sendo responsabilidade do requerido comprovar que o procedimento realizado no Posto de Saúde da Família se deu de forma correta, o que não ocorreu.

Assim, não obtendo, a Administração Pública, êxito em afastar o nexo de causalidade entre a conduta do seu agente e o dano causado, responde objetivamente pelo dano causado a autora. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESULTADO DE EXAME DE HIV POSITIVO. ERRO DE DIAGNÓSTICO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL. ERRO REVELADO EM EXAME PARTICULAR. PACIENTE GESTANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADO NOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.

1. Cinge-se a controvérsia recursal analisar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação ao erro no resultado do exame de HIV positivo emitido pelo Laboratório Central do Estado do Pará, bem como se resta configurado o dever de indenizar.

2. No presente caso, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado pelo Estado do Pará, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pela autora
, à época gestante, ter se submetido a exame pré-natal pelo LACEN e erroneamente receber a notícia de que era soropositiva, submetendo-se a tratamento com medicações fortes que geraram diversos efeitos colaterais, colocando em risco a sua saúde e do seu bebê já configura por si só a hipótese de danos por ela sofrido. 3.
O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88. 4. O
quantum
indenizatório deve ser arbitrado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este que bem remunera a parte pelos transtornos sofridos, considerando as condições do apelado, a gravidade do dano, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.
5. Consectários legais. Juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC e, correção monetária, desde a data do arbitramento, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, artigo 405 do CC/02 e Súmula n.º 362 do STJ. 6.Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC/15. 7. Apelações conhecidas e providas.

(4457134, 4457134, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-02-18)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO.
INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PARTO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE MÉDICO PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA. FALTA DE OXIGENAÇÃO NO CÉREBRO DA CRIANÇA. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO. PROVAS SUFICIENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVAR OS PARÂMETROS DEFINIDOS NO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMOS DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. REFORMA PARCIAL.

1. O Apelante, em preliminar, requer a extinção do processo, em razão de não atendimento das condições da ação. Todavia, vislumbra-se que os recorridos atenderam todos os requisitos para a propositura e processamento da demanda. 2. Preliminar rejeitada. 3. Diante das provas constantes nos autos, verifica-se que, em razão do não oferecimento do atendimento adequado à parturiente, inclusive pela falta de médico no hospital, houve problemas no parto que resultaram em graves sequelas à criança.
4. Destarte, vislumbra-se estarem preenchidos os requisitos configuradores da responsabilidade civil, haja vista o nexo de casualidade existente entre os danos sofridos pelos recorridos e a negligência do hospital em ofertar o adequado tratamento durante o trabalho de parto, especialmente pela ausência de profissional técnico capacitado para tanto (médico).
5 - Assim, é devida a reparação por dano moral e estético, nos patamares arbitrados pelo juízo de primeiro grau, visto atenderem aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade, além de ter sido levado em conta as peculiaridades do caso apresentado.6. Os índices de juros e correção monetária devem atender aos parâmetros delineados no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. Assim, a sentença deve ser reformada para que a fixação dos juros seja de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança.7. Os honorários fixados atendem aos termos delineados na lei. 8.Apelação e Reexame necessário conhecidos, sendo devida a reforma parcial da sentença. (5023221, 5023221, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

Com relação ao
quantum
indenizatório, este deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente, se possível, restaurando o
status quo ante
isto é, devolvendo-se ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito. Contudo, sabe-se que, diferentemente do dano material, em matéria de dano moral esta aferição é difícil e complexa.

Constitui dano moral a lesão decorrente do sentimento de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações ou angústias, que afetam o psicológico do ofendido, servindo, a indenização, como forma de compensar a lesão sofrida.

Diante destas premissas, para fixação do valor deve-se levar em consideração, a condição econômica da vítima e do ofensor, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nisso, interferem o ambiente de interação soc

ial dos sujeitos, as particularidades do objeto, os requisitos de atividade, tais como o lugar, o tempo e a forma, bem como os efeitos.

Assim, os parâmetros estabelecidos a partir da experiência do julgador assumem inegável importância e utilidade, a fim de se evitar desigualdades e injustiças.

Diante desses parâmetros, entendo que o valor arbitrado de R$ 10.0000,00 (dez mil reais), bem remunera a parte pelos transtornos psicológicos e sofrimento sofrido, considerando as condições da apelante, o dano e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

Ainda, considerando a sucumbência recursal, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

Considerando a sucumbência recursal, majoro a condenação para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021